Tribunal: TJES
Processo: 5003252-87.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-87.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAILLON MAIA ALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003252-87.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAILLON MAIA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
ART. 1
57
, §2º, I,
II
E V, CP.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/
6 (UM SEXTO)
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta, o que não se verifica na sentença rescindenda. Pena reajustada. 3
.
Ação revisional conhecida e julgada procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003252-87.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAILLON MAIA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
MAILLON MAIA ALVES
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº
0000582
-
81
.201
5
.8.08.00
64
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 1
57
, §2º, incisos I,
II
e V,
na forma do artigo 71,
do Código Penal
e no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, em cúmulo material.

Postula a rescisão do julgado com o escopo de ver revista a pena do crime de roubo, no sentido de ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida na segunda etapa da dosimetria

O Ministério Público de segundo grau, em parecer constante do id. nº 5497938, subscrito pelo Eminente Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, opina pela improcedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda (TJES, Revisão Criminal
5002487-19.2024.8.08.0000
, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des.
Helimar Pinto
,
1
/
05
/20
24
).

No caso, constat
a-se que a pena-base do crime de roubo circunstanciado foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, a qual não é objeto desta ação.

Na segunda etapa,
a sentença
reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
abranda
ndo a pena

em
1 (um) ano
pela primeira e
e
m
6 (seis) meses
pela segunda
.
Aqui reside o motivo da insurgência do revisionando, que compreende a ampliação do patamar de redução.

A propósito do tema, consigno que o
Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis
. 3. A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 639.536/PB, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023)

Na espécie, é possível obsservar que a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal redundou em um diminuição aquém do patamar mínimo fixado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Desta forma, as atenuantes
reconhecidas
devem redundar no abrandamento da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) cada uma, respeitado o limite estabelecido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma,
atenuo a pena para o mínimo legal:
4
(
QUATRO
) ANOS DE RECLUSÃO
e multa.

Por fim, incidiu a causa de aumento da continuidade delitiva, que foi
apelação
fixada, por ocasião do julgamento da apelação criminal, no patamar de 1/2 (metade).

Desta forma, em relação ao crime definido no artigo
1
57
, §2º, incisos I,
II
e V, c/c
artigo 71,
do Código Penal, deve a pena ser reajustada, em caráter definitivo, para 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Reajusto a pena pecuniária, proporcionalmente, para 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante
o exposto,
na forma da fundamentação supra
,

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
para
redimensionar a
pena imposta ao revisionando
pelo crime de roubo
na ação penal nº
0000582-81.2015.8.08.0064.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar procedente a revisão criminal.
Acompanho o entendimento do E. Relator.